Tribunal: TJSP
Processo: 1016260-29.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de sociedade por conta de participação firmado pelo autor com a finalidade de realizar investimentos. Insurgência do autor contra a extinção do processo sem resolução de mérito com relação à ré 5G Bank. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Existência de grupo econômico entre as corrés. Legitimidade

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de sociedade por conta de participação firmado pelo autor com a finalidade de realizar investimentos. Insurgência do autor contra a extinção do processo sem resolução de mérito com relação à ré 5G Bank. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Existência de grupo econômico entre as corrés. Legitimidade passiva da 5G Bank reconhecida. Hipótese, porém, em que sua responsabilidade é subsidiária e não solidária. Recurso parcialmente provido.